Tribunal: TJSP
Processo: 0004227-83.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação a decisão que concedeu progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a cumprir também influem na decisão sobre a progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão. – Hipótese em que a prova coligida não autoriza a identificação de suficiente mérito à progressão.
Recurso provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0004227-83.2019.8.26.0158 Comarca de Guarulhos
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004227-83.2019.8.26.0158, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado KEVIN MENDES CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame criminológico.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004227-83.2019.8.26.0158 -Voto no 35.931
2
Voto n.o 35931
Agravo em Execução Penal n.o 0004227-83.2019.8.26.0158
Comarca de Guarulhos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Kevin Mendes Carvalho
Agravo em execução
Impugnação a decisão que
concedeu progressão no regime de cumprimento da
pena privativa da liberdade.
A gravidade da conduta criminosa e o tempo de pena a
cumprir também influem na decisão sobre a progressão
no regime de cumprimento da pena de reclusão.
Hipótese em que a prova coligida não autoriza a
identificação de suficiente mérito à progressão.
Recurso provido.
Vistos.
I- O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Kevin Mendes
Carvalho a progressão no regime de cumprimento da respectiva
pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O agravante
sustentou, em apertada síntese, não estar demonstrada a satisfação
do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do provimento
do inconformismo.
Relatado.

II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de progressão no regime da pena de
reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004227-83.2019.8.26.0158 -Voto no 35.931
3
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, afastando de seu convívio aquele cuja
periculosidade a coloca em risco). A seu turno, a quantificação da pena, nos
termos do artigo 59 do Código Penal, reflete considerações acerca
da conduta e da personalidade do agente, o que não pode ser
ignorado pelo juízo da execução.
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão no
regime prisional, o que significa dizer que passado o período
mínimo da lei poder-se-á conceder esse benefício, caso fique
provada evolução tamanha que o justifique. Incumbe, portanto, ao
condenado demonstrar que reúne condições para a progressão no
regime de pena, pois esse mérito não decorre do simples passar do
tempo. Não basta o mero cumprimento do requisito objetivo, que
todos satisfarão um dia porque o tempo não para, sendo também
necessário o do requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada redução do rigor da pena.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade em determinado regime, incumbe o
ônus de demonstrar que o tempo de sanção já cumprida foi
efetivamente eficaz e o colocou em grado de obter a progressão.
Sem que satisfaça esse imperativo do próprio interesse não será
possível auferir regime mais liberal. Nessa linha já decidiu este
Tribunal de Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve
dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza
de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos
pessoais a uma situação prisional mais favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004227-83.2019.8.26.0158 -Voto no 35.931
4
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, fica explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de progressão no regime de pena.
III- Na espécie, a prova coligida é
insuficiente para justificar a alteração do regime prisional decidido
em processo de conhecimento, em especial à vista da pluralidade e
natureza do crime perpetrado (roubo duplamente qualificado), que ensejou a
fixação de expressiva pena (ainda com considerável tempo a ser cumprida até
2022) e de histórico prisional com anotação de faltas graves. Diante
desse quadro e da ausência de exame criminológico, tem-se por
indemonstrado o progresso necessário ao regime aberto.
Note-se
que
a
natureza
e
as
especificações dos crimes são relevantes tanto para a quantificação
das penas (no processo de conhecimento) quanto para a concessão de
benefícios (no processo de execução), pois o exame da evolução do
condenado (que justifica a atenuação da pena fixada na sentença condenatória) deve
levar em conta a sua pessoa, a sua personalidade e a sua
periculosidade. O grau da capacidade de infringir a lei penal
repercute sobre a intensidade com que a investigação acerca do
preparo para o retorno à vida social deve ser feito.
A ilustrada Procuradoria de Justiça, aliás,
bem destacou a ausência de prova suficiente para a progressão a fls.
55/59: “Kevin foi condenado a sete anos e cinco meses de reclusão, pela prática de
roubo duplamente agravado e corrupção de menores. Trata-se, pois, de pessoa com
personalidade perigosa e corrompida. Diante do crime praticado com emprego de arma,
não demonstra possuir méritos suficientes para cumprimento de pena no regime mais
brando, onde a vigilância sobre o detento é praticamente nenhuma. Assim, para a obtenção
do benefício em questão, necessário se faz que o agravado ao menos se submeta a exame
criminológico. Reza o art. 112 da Lei 10.792/03: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004227-83.2019.8.26.0158 -Voto no 35.931
5
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”. Embora desse artigo se
infira a desnecessidade de realização de estudo criminológico para a progressão do regime
prisional, é de se observar que permanecem em vigor os arts. 7° e 8° e da Lei 7.210/84.
Tais dispositivos estabelecem que, em se tratando de condenado a pena privativa de
liberdade, em regime fechado, deve ser ele submetido a exame criminológico (art. 8°), o
qual será procedido por Comissão Técnica de Classificação, presidida pelo diretor do
presídio, e integrada por dois chefes de serviço, por um psiquiatra, um psicólogo e um
assistente social (art. 7°). Assim, conforme bem salientou a insigne Procuradora de Justiça
Dra. Lúcia Maria Casali, no parecer exarado no agravo em execução no 1.397.777,
deixando de lado a confusão (intencional ou não) entre a natureza do exame de
personalidade e a do exame criminológico, feita pelo legislador e outros pseudos
penitenciaristas, o fato é que, em algum momento do processo de execução, o sentenciado
há que se submeter a exame de personalidade ou criminológico. Diante de tais premissas, a
alteração imposta ao art. 112, § único, da Lei de Execução Penal - lei adjetiva - não elide o
requisito subjetivo previsto para progressão, ou seja, a outorga progressiva de parcela de
liberdade depende também do mérito do sentenciado. Assim, para alcançar os benefícios
previstos na Lei de Execução Penal, o sentenciado necessita preencher os requisitos
objetivo e subjetivo. A progressão não é um direito do condenado por ter cumprido parte
da pena no regime mais severo, mas depende fundamentalmente de seu mérito”. Saliente-
se, aliás, que o art 33, § 2°, do Código Penal, em plena vigência, determina que a
progressão de regime prisionai se dará de acordo com o mérito do condenado. Enfim, é de
se concluir que a Lei 10.792/03 apenas afastou a obrigatoriedade do exame criminológico.
O que não significa que tal exame deva ser desprezado pelo Magistrado, já que a simples
avaliação do bom comportamento carcerário para a concessão da progressão pode
“...transformar o sistema progressivo em mera aparência, com grandes danos para a
ressocialização do condenado e a segurança da comunidade” (TJSP- RA Rel. Dante
Busana
RT 628/301). PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA. HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.
ART.112 DA LEP (LEI 10.792-03). FALTA DE PREVISÃO. TESE AFASTADA. “A
nova redação conferida pela Lei 10.792-03 ao art. 112 da LEP, apesar de não constar nos
seus requisitos o 'exame criminológico' não o tornou prescindível, eis que previsto e
norteado pelo Código Penal e pela própria Lei 7.210-84, como uma das condições para a
progressão do regime fechado para o semi-aberto” - ORDEM DENEGADA (STJ - HC
N°42.513 - PR 2005/0041790-9). Sobre o tema preleciona a eminente Procuradora de
Justiça Valderez Deusdedit Abbud: Nesta conformidade, não há como se excluir do
magistrado a possibilidade e, mais do que isso, o dever de, ao analisar o caso concreto,
fazer uso dos seus poderes instrutórios, determinando, se o caso, a realização do exame,
tarefa inerente ao exercício da jurisdição e que, por óbvio, não lhe pode ser retirada, muito
menos por alteração da legislação ordinária... ..“Em suma: a melhor interpretação para a
nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.° 10.792/03, é a sistemática, que enfatiza
a permanência do requisito subjetivo o mérito do condenado , a ser apreciado pelo juízo
em conformidade com os dados que lhe forem apresentados ou que forem produzidos por
sua própria iniciativa, inclusive os exames periciais, que, sendo desfavoráveis, podem lhe
servir de base legítima para indeferir a progressão (ou o livramento condicional) e manter o
sentenciado no regime prisional em que esteja (Quinta Turma, HC n° 39.364-PR, j.
3.2.2005, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 7.3.2005). “É isso, aliás, que decorre do § 1° do art.
112 da Lei de Execução Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.792 de 01 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004227-83.2019.8.26.0158 -Voto no 35.931
6
dezembro de 2003, pois ali se lê que 'a decisão será sempre motivada', o que pressupõe o
exercício, pelo Magistrado, de um delicado juízo de valor e, conseqüentemente, a
possibilidade de buscar os elementos de prova de que necessitar para emiti-lo. Nem se
argumente que a motivação aludida pelo legislador refere-se ao tempo de cumprimento da
pena e ao atestado fornecido pelo diretor do presídio. Isto porque, estes dois requisitos de
ordem objetiva, na verdade, constituem pressupostos para a postulação de qualquer favor
legal, enquanto a idéia de motivação pressupõe explicitação de razões, raciocínio,
valoração, fundamentação, que transcende a verificação dos meros requisitos objetivos,
tarefa que muito bem pode ser realizada por um computador” (AGRAVO EM
EXECUÇÃO N° 487.812.3/0-00). “Somente o cumprimento de um sexto da pena
(requisito temporal) e o atestado de bom comportamento carcerário firmado pelo diretor do
estabelecimento prisional não são suficientes para gerar direito subjetivo à progressão
prisional (art. 112 da LEP). Pode o juízo da execução criminal indeferir o beneficio quando
diante de peculiaridades do caso, pois o referido artigo não é limitador à análise do
requisito subjetivo. No caso, o sentenciado evadiu-se da prisão enquanto cumpria anterior
pena e, enquanto em liberdade, cometeu vários delitos, até enquanto posto em regime de
prisão aberta. Dessarte, vê-se não preenchido o requisito subjetivo necessário ao beneficio.
Precedentes citados: HC 64.909-PR, DJ 5/2/2007; RHC 19.225-60, DJ 5/2/2007; HC
56.946-MG, DJ 13/11/2006, e HC 44.014-RS, DJ 10/10/2005” (STH - HC 76.296, Rel.
Min Arnaldo Esteves Lima, julgado em 17/5/2007 “Informativo STJ” n. 320, 14a
18/05/2007).”
Acresça-se que, em hipótese como a dos
autos, identificar o mérito à progressão em decorrência do só
atestado de boa conduta carcerária, que não é expedido por
magistrado, tem significado de afastar a natureza jurisdicional (que
tem conteúdo material e não meramente formal) da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para cassar a decisão e determinar a realização do exame
criminológico.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator